Tribunal: TJMT
Processo: 1001825-26.2021.8.11.0007
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001825-26.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - CNPJ: 05.280.148/0001-40 (APELADO), ROMILDO NUNES DA SILVA - CPF: 608.676.129-91 (APELADO), ANTONIO FURINI - CPF: 370.302.729-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), ANTONIO FURINI - CPF: 370.302.729-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. REQUISITO ATENDIDO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, alegando ausência de discriminação das duas intimações prévias necessárias à extinção do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve o devido cumprimento do requisito da dupla intimação antes da extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O exequente foi intimado em 20.05.2024 para se manifestar nos autos, mantendo-se inerte.

4. Nova intimação pessoal foi realizada em 26.08.2024, advertindo expressamente sobre a possibilidade de extinção do feito.

5. A dupla intimação constitui requisito essencial para a extinção do processo por abandono, tendo sido devidamente observada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação da parte para dar andamento ao feito e posterior intimação pessoal, sendo válida a extinção quando comprovada a inércia após o cumprimento de ambos os requisitos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AC: 10047267220188110006, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/09/2023

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001825-26.2021.8.11.0007, ajuizada em face de
TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA e OUTROS
, que julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o ente estadual alega, em síntese, que a sentença não discriminou as duas intimações prévias necessárias a posterior decretação de abandono.

Afirma que não houve a indicação clara, objetiva e precisa das duas intimações realizadas ao exequente, demonstrando a inércia nos dois casos.

Diante dos argumentos expostos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a finalidade de anular a sentença que extinguiu o feito, determinando o retorno dos autos para o devido processamento.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer o prazo para apresentação das contrarrazões, sem manifestação.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, o presente recurso busca a reforma da sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, que julgou extinto o processo por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, além dos requisitos intrínsecos, a saber: cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo ao direito de recorrer. Tais requisitos autorizam o reconhecimento da admissibilidade e permitem a apreciação do mérito recursal.

Extrai-se do caderno processual que a parte Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor de
TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA e OUTROS
, visando o recebimento de crédito tributário oriundo das CDA’s n. 2020735713 e 2020726319.

Em 20.05.2024, o ente estadual foi devidamente intimado a se manifestar nos autos, requerendo o que entendesse cabível, conforme registrado no Id. 251641192. Após o decurso do prazo, o ente estadual foi intimado pessoalmente, na data de 26.08.2024, para promover o prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC, conforme anotado no Id. 251641194.

Decorrido o prazo, o juízo de origem

prolatou sentença, com a seguinte fundamentação e parte do dispositivo, vejamos:

“(...) Verifica-se que a parte autora quedou-se inerte no atendimento de seu dever processual, em flagrante abandono da causa, de modo que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, § 1º, DO CPC – DUPLA INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que prevê o § 1.º, do art. 485, do mesmo codex. No caso, a parte Autora, ora Apelante, foi intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da guia de cobrança para consulta por meio do sistema do INFOJUD. No entanto, não cumpriu a determinação. Por esse motivo, foi-lhe enviada intimação pessoal em 11/02/2022 para dar regular andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento, decorrendo o prazo sem manifestação. Sentença de extinção mantida. (N.U 1003241-73.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

Isto posto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.”
[Id. 251641197]

Pois bem.

Para que o processo seja extinto com fundamento em abandono da causa, é imprescindível a realização de intimação específica e pessoal da parte autora, instando-a a dar prosseguimento ao feito. A ausência desse procedimento configura nulidade do ato, em conformidade com o art. 485, inciso III e § 1º, do CPC/2015, como se observa:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em análise, o Juízo de origem observou atentamente as hipóteses para extinção do feito por abandono da causa, quais sejam, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e, posteriormente, a intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpre destacar que as intimações em questão foram realizadas por meio eletrônico, com registro de leitura pessoal pela Procuradoria-Geral do Estado, conforme consta na aba “Expedientes” do PJE de 1º Grau.

A esse respeito, vale observar que a Lei n. 11.419/2006, que regula a informatização do processo judicial, prevê, em seus artigos 5º e 9º, a realização de intimações tanto por meio do Diário Oficial quanto por consulta eletrônica no portal do Processo Judicial Eletrônico, senão vejamos:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

Além disso, a extinção do processo por abandono da causa, prevista no Código de Processo Civil, aplica-se de forma subsidiária ao processo de Execução Fiscal, conforme estabelece a Lei nº 6.830/80. Veja-se:

“Art. 1º. A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil”.

Portanto, devem ser aplicadas as disposições previstas nos arts. 270 c/c 183, § 1º, do Código de Processo Civil:

“Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Dessa forma, considerando que este processo foi iniciado pelo Sistema PJe, são aplicáveis as normas de intimação dirigidas à Fazenda Pública por meio eletrônico, via sistema, considerando-se tais intimações como devidamente realizadas, sendo o prazo peremptório e de observância obrigatória.

Assim, não se pode alegar ausência de intimações pessoais da Fazenda Pública Estadual, uma vez que as intimações seguiram rigorosamente os procedimentos previstos na Lei n. 11.419/2006, no art. 25 da Lei nº 6.830/80 e nos arts. 183, § 1º, e 270 do CPC.

Esse entendimento é corroborado pelas Câmaras de Direito Público deste Tribunal, conforme se observa:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA - MEIO ELETRÔNICO - LEI N.º 11.419/2016 E ART. 183, § 1º, DO CPC - DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA - ART. 485, III, § 1º, DO CPC - PREMISSA EQUIVOCADA - DILIGÊNCIA CUMPRIDA - ABANDONO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE.
1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Em se tratando de processo eletrônico, a intimação pessoal se dá nos termos do art. 183, § 1º do CPC e todas as intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão efetuadas eletronicamente, na forma do art. 5º, § 6º, da Lei n.º 11.419/2006 e consideradas pessoais, para todos os efeitos legais.
(omissis).

(TJ-MT - AC: 10047267220188110006, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2023) [destaquei]

Logo, considerando a inércia da parte exequente e a observância das disposições estabelecidas no art. 485, § 1º, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024